Tribunal: STF
Processo: ARE 1363510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito à análise de decadência/prescrição de crédito tributário, bem como à hipótese de incidência da obrigação tributária em apreço. 2. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o tributo em tela é sujeito a lançamento por homologação. Precedente: REsp 1259634/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011). 3. É sabido que, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito tributário se perfaz com a entrega ao Fisco, pelo contribuinte, de declaração reconhecendo o débito fiscal e antecipando seu pagamento, dispensada, nos termos da Súmula 436 do C. Superior Tribunal de Justiça, qualquer outra providência por parte da Administração Pública. 4. A ausência de entrega de declaração pelo contribuinte, ou nas hipóteses de tributo declarado e não pago, pagamento parcial ou pagamento realizado em desacordo com a legislação tributária, a constituição do crédito tributário deve ocorrer mediante lançamento de ofício pela autoridade fazendária, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, cumulado com o art. 173, I, do mesmo diploma legal. 5. Uma vez efetuado o lançamento de ofício, por meio da lavratura de auto de infração, a notificação do devedor possibilita a este a impugnar a cobrança, com deflagração do processo administrativo correspondente, cuja decisão definitiva coincide com o termo inicial da fluência do prazo prescricional. Por este entendimento, o teor da Súmula 622 do C. Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso concreto, cuidando-se de hipótese de lançamento realizado de ofício ante à inexistência de entrega de declaração, a referida notificação ao sujeito passivo deve ocorrer no prazo decadencial de 5 anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, segundo art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 7. Integra a presente execução fiscal a Certidão de Dívida Ativa nº 30254, cujos débitos nela inscritos apresentam vencimento entre as datas 06.01.2006 até 07.07.2011. O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, portanto, corresponde às datas de 01.01.2007 até 01.01.2012, que, no caso, configuram o termo inicial do prazo decadencial quinquenal. 8. Em 12.09.2011 houve notificação do embargante para pagamento do débito no prazo de 30 dias, interrompendo-se o curso do prazo decadencial quinquenal. É correto dizer, destarte, que os débitos em tela não foram atingidos pela decadência. 9. Escoado o prazo de 30 dias, previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72, para pagamento do débito ou impugnação e deflagração do processo administrativo, verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 13.10.2011. 10. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 07.08.2013, isto é, a após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que significa que o marco interruptivo da prescrição é a data do despacho ordenatório da citação (aplicação da redação atual do parágrafo único art. 174 do CTN), que, no caso, foi proferido em 06.05.2014. Não há que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal. 11. Quanto ao cabimento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, sustenta a demandante que com a alteração de seu objeto social, em 17.09.2007, sua atividade deixou de se enquadrar no campo de incidência da hipótese tributária. Reputa-se, portanto, incontroversa a exigibilidade da cobrança dos débitos cujos fatos geradores sejam anteriores a esse período. 12. O sujeito passivo da referida obrigação tributária, por sua vez, é descrito como qualquer um que exerça as atividades constantes do Anexo VIII da Lei 10.165/2000, no qual estão previstas diversas atividades industriais. 13. Observa-se, por outro lado, que não houve mudança substancial na prestação dos serviços oferecidos pela contribuinte, de modo que esta permanece atuando genericamente no ramo de engenharia. Evidente, portanto, o caráter potencialmente poluidor das atividades desenvolvidas pela parte autora. 14. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão posta nos autos diz respeito à análise de decadência/prescrição de crédito tributário, bem como à hipótese de incidência da obrigação tributária em apreço. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente